Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-81.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804411-81.2026.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAS SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA PELA TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando constrangimento ilegal por nulidade das provas obtidas e ausência de fundamentos para a custódia.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal, deflagradas a partir de denúncia anônima somada à tentativa de fuga do paciente. Analisar a licitude do ingresso no domicílio, por se tratar de crime permanente. Aferir se a manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A abordagem policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi legitimada pela atitude do paciente, que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição, configurando a fundada suspeita exigida em lei. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e a situação de flagrância, confirmada pela confissão do paciente sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, autorizava o ingresso dos policiais no domicílio para fazer cessar a prática delitiva. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (aproximadamente 2,490 kg de maconha, 559g de cocaína, entre outras), além de apetrechos relacionados à atividade criminosa, como balanças de precisão. Tais elementos indicam a periculosidade do agente e um risco real à ordem pública, não se tratando de um traficante eventual.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
e pela estrutura destinada ao tráfico, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo:
7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXVIII, da CF; arts. 157, 244, 312, 313 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE: 1447075 RS; STJ - AgRg no HC: 833351 SP 2023/0216299-0; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08114108420258140000; TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08153776920238140401.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CAIO PADARATZ SANTOS DE ALMEIDA em favor de
JHONATAS SANTOS DOS SANTOS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que, nos autos do Processo nº 0800927-68.2025.8.14.0105, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ID 34055040) e, posteriormente, indeferiu pedido de relaxamento de prisão (ID 34055041).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID 34055037), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, alegando que foi motivada exclusivamente por denúncia anônima. Aponta, ainda, a ilicitude das provas decorrentes do acesso ao celular do paciente e da subsequente invasão de domicílio sem mandado judicial, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada. Por fim, defende a ausência dos requisitos para a prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 34062171).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 34102079), informando que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de drogas e apetrechos de tráfico apreendidos. Esclareceu que a abordagem se deu após denúncia anônima e tentativa de fuga, e que o ingresso no domicílio foi autorizado pelo próprio paciente, que confessou armazenar mais drogas no local.

O douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 34637657), por entender que a prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e que não há ilegalidade na ação policial, uma vez que a denúncia anônima foi corroborada pela tentativa de fuga do paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada.

A questão central a ser dirimida é se a ação policial que culminou na prisão do paciente está eivada de ilegalidade e se subsistem os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

A tese da impetração não merece prosperar.

A alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita não se sustenta. Embora a diligência tenha se iniciado a partir de uma denúncia anônima, a jurisprudência pátria admite que tal informação, quando somada a outros elementos concretos e objetivos, pode legitimar a abordagem. No caso em tela, a fundada suspeita se materializou a partir do momento em que o paciente, ao avistar a aproximação da viatura policial,
empreendeu fuga
, comportamento que, no contexto, reforçou a suspeita inicial e justificou a ação dos agentes de segurança.

Quanto à suposta invasão de domicílio, é cediço que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, após a abordagem e a apreensão inicial de entorpecentes, o próprio paciente confessou a existência de mais drogas em sua residência, autorizando a entrada da guarnição. Nesse contexto, havendo fundadas razões da ocorrência de crime no interior do imóvel, o ingresso policial se mostra legítimo para fazer cessar a prática delitiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o Tema nº 280 da Repercussão Geral, já pacificou que a conjugação de fatores como os do presente caso constitui a justa causa necessária para a ação policial:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA, FUGA DO INVESTIGADO E DESCARTE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, o descarte de drogas e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, este Supremo Tribunal tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.
Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1447075 RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma) – destaquei.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta do delito não deixa dúvidas. Foram apreendidos
2,490 kg de maconha, 559 gramas de cocaína, 293 gramas de "óleo", além de três balanças de precisão e dinheiro
. A expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes, somadas aos apetrechos típicos da traficância, indicam que o paciente não é um pequeno traficante, mas alguém com relevante inserção na atividade criminosa, cuja liberdade representa risco concreto à coletividade.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece: "
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva
".

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em afirmar a irrelevância de tais condições quando a periculosidade do agente e a gravidade do delito recomendam a segregação:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. (...)
A prisão preventiva (cabível pelo delito imputado ter pena máxima superior a quatro anos) é necessária para garantia da ordem pública, com o periculum libertatis robustamente evidenciado pela gravidade concreta da conduta.
A custódia foi motivada por quatro fatores objetivos: 1)
A expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida
(...); 2) O alto grau de inserção do agente na atividade ilícita; 3) A apreensão de materiais diversos indicativos de traficância (duas balanças de precisão, diversos celulares, dinheiro fracionado); e 4) A existência de apontamentos anteriores em sua folha de antecedentes criminais. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08114108420258140000) – destaquei.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
JHONATAS SANTOS DOS SANTOS
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 06/04/2026